Tribunal: TJDFT
Processo: 0706408-73.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706408-73.2023.8.07.0006 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DENISE DA SILVA VIEIRA EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DENISE DA SILVA VIEIRA contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 70748409, que conheceu parcialmente e deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargado, para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais, ajuizada pela embargante. Percebe-se, portanto, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração (ID 71117171). Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, DETERMINO a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 5 de maio de 2025 às 12:56:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora